Tribunal: STF
Processo: ADPF 351
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 985/1984 DO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO/SP. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. TAXAS. ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO MEDIANTE DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. TAXA DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 146/RG. DISPOSITIVOS NÃO RECEPCIONADOS PELA CF/1988. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra os arts. 154, 161, 167, 170, 172, 182, 188, 192, 197, 199, 200, II, e 201, caput, da Lei n. 985/1984 do Município de Morro Agudo/SP.



    2. O proponente aponta ofensa ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I e § 6º) na medida em que os dispositivos impugnados permitem ao Poder Executivo fixar, via decreto, as alíquotas e as bases de cálculo de taxas instituídas. 



    3. Especificamente quanto ao art. 200, II, alega-se que a instituição de taxas referentes à varrição, lavagem e capinação de vias públicas revela inobservância dos requisitos de especificidade e divisibilidade para a cobrança de tal espécie tributária (CF/1988, art. 145, II).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se dispositivos do Código Tributário municipal, ao autorizarem a fixação do valor das taxas por decreto e instituírem taxas sem os requisitos de especificidade e divisibilidade, foram recepcionados pela CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. As limitações constitucionais ao poder de tributar configuram preceitos fundamentais, abrindo campo ao manuseio da ADPF para controle de normas municipais anteriores à CF/1988.



    6. A norma impugnada delega ao Chefe do Executivo local o poder de definir, sem parâmetros ou teto legal, os valores das taxas municipais, em afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I e § 6º).



    7. O art. 200, II, da Lei municipal n. 985/1984, afigura-se inconstitucional por não atender aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxas de serviços (CF, art. 145, II).



    8. No julgamento do RE 576.321 (Tema 146/RG), o STF concluiu pela inconstitucionalidade das taxas de limpeza de logradouros públicos.



    9. Não se justifica a modulação dos efeitos da decisão, particularmente em razão: (i) do longo tempo de que já dispôs o Chefe do Executivo para encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que pudesse sanar a apontada ofensa a preceito fundamental da CF/1988; e (ii) da ausência de demonstração de impactos financeiros relevantes aos cofres públicos municipais.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedidos julgados procedentes, para declarar como não recepcionados pela CF/1988 os arts. 154, 161, 167, 170, 172, 182, 188, 192, 197, 199, 200, II, e 201, caput, da Lei n. 985/1984 do Município de Morro Agudo/SP.